Tribunal: TJES
Processo: 5001314-57.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-07-05

Ementa:
EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA. SERVIÇO CONCEDIDO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. DEVER DA CONCESSIONÁRIA. SERVIÇO ESSENCIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO.
MULTA DIÁRIA. PODER GERAL DE CAUTELA.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A questão objeto de exame na demanda em curso no primeiro grau cinge-se ao pedido feito pelo agravado de instalação de rede elétrica nova na propriedade rural em que reside, o qual deixou de ser atendido pela concessionária em razão da suposta negativa de autorização de passagem por parte de um dos confrontantes, sob o argumento de que a atividade poderia causar danos à sua propriedade.

2. Amparado na legislação e jurisprudência sobre o tema, possível concluir que demonstrada a necessidade da instituição de servidão administrativa caberá à concessionária do serviço público promovê-la, ainda que tal importe em ingerência de direito de terceiros.

3. Não existindo elementos capazes de evidenciar a ausência de viabilidade técnica para a disponibilização do serviço público e que o único óbice seria a ausência de autorização expressa por parte da confrontante, o que causou mais de 6 (seis) meses de atraso na instalação solicitada pelo consumidor, vejo que se mostra evidente a necessidade de manutenção da decisão recorrida.

4. A
multa diária pelo descumprimento da obrigação decorre do poder geral de cautela do magistrado, ao qual é permitido adotar medidas coercitivas a fim de ver cumprida a ordem judicial proferida, nos termos do art. 536, § 1º, do CPC
.

5. A fim de inibir o inadimplemento da obrigação principal a multa cominatória deve ser arbitrada em cifra expressiva, mas desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, tendo em vista a essencialidade do serviço a ser prestado ao consumidor (energia elétrica), o caráter coercitivo da sanção e a capacidade econômico-financeira da agravante, entendo que a fixação na importância de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mostra-se razoável e proporcional frente ao contexto da presente demanda.

6. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES, 24 de junho de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001314-57.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: RENATO ARAUJO SOUZA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA. SERVIÇO CONCEDIDO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. DEVER DA CONCESSIONÁRIA. SERVIÇO ESSENCIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO.
MULTA DIÁRIA. PODER GERAL DE CAUTELA.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A questão objeto de exame na demanda em curso no primeiro grau cinge-se ao pedido feito pelo agravado de instalação de rede elétrica nova na propriedade rural em que reside, o qual deixou de ser atendido pela concessionária em razão da suposta negativa de autorização de passagem por parte de um dos confrontantes, sob o argumento de que a atividade poderia causar danos à sua propriedade.

2. Amparado na legislação e jurisprudência sobre o tema, possível concluir que demonstrada a necessidade da instituição de servidão administrativa caberá à concessionária do serviço público promovê-la, ainda que tal importe em ingerência de direito de terceiros.

3. Não existindo elementos capazes de evidenciar a ausência de viabilidade técnica para a disponibilização do serviço público e que o único óbice seria a ausência de autorização expressa por parte da confrontante, o que causou mais de 6 (seis) meses de atraso na instalação solicitada pelo consumidor, vejo que se mostra evidente a necessidade de manutenção da decisão recorrida.

4. A
multa diária pelo descumprimento da obrigação decorre do poder geral de cautela do magistrado, ao qual é permitido adotar medidas coercitivas a fim de ver cumprida a ordem judicial proferida, nos termos do art. 536, § 1º, do CPC
.

5. A fim de inibir o inadimplemento da obrigação principal a multa cominatória deve ser arbitrada em cifra expressiva, mas desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, tendo em vista a essencialidade do serviço a ser prestado ao consumidor (energia elétrica), o caráter coercitivo da sanção e a capacidade econômico-financeira da agravante, entendo que a fixação na importância de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mostra-se razoável e proporcional frente ao contexto da presente demanda.

6. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES, 24 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001314-57.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADO:
RENATO ARAÚJO SOUZA

RELATORA: DESA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro ao relatório.

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pela
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Conceição da Barra/ES na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais manejada por
RAPHAEL LEMOS SÁ PINTO
.

A agravante sustenta (id nº 7212223) que não foram preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela provisória em primeiro grau, em especial o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que as teses do agravado estão limitadas ao fato de ter o serviço de energia elétrica caráter essencial, assim como somente provocou o Poder Judiciário cerca de 1 (um) anos após a primeira negativa de ligação do serviço.

Além disso, afirma que haver risco de irreversibilidade, pois as obras na rede de energia a serem executadas podem ter elevado custo financeiro e necessitam de prévia análise dos impactos que serão causados à rede e à própria servidão de passagem.

Afirma, ainda, que não se mostra proporcional e mesmo razoável a multa diária por descumprimento da obrigação.

Ao analisar o presente feito, constato que o MM. Juiz
a quo
, ao examinar os pleitos trazidos no feito em curso no primeiro grau, valeu-se dos seguintes fundamentos:

[...] o fornecimento de energia elétrica é serviço público de natureza essencial, e consiste em direito do usuário, nos termos do art. 7º da Lei 8.987/1995. Saliente-se que os órgãos públicos, por si ou por suas concessionárias ou permissionárias, a quem incumbe a prestação de serviços públicos (art. 175 da Constituição Federal), estão submetidos à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, como vem disposto em seu artigo 22.

O art. 22 da lei consumerista estabelece que “
os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos
”. E, no seu parágrafo único, dispõe que, nos casos de descumprimento dessas obrigações, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las.

Com efeito, a Resolução 1.000/2021 da ANEEL, em seu art. 15 e 17, prevê que a conexão das instalações ao sistema de distribuição é um direito do consumidor e demais usuários e deve ser realizada após solicitação, mediante a observância das condições e pagamentos dos custos dispostos na regulação da ANEEL e na legislação. Veja-se:

Art. 15. A conexão das instalações ao sistema de distribuição é um direito do consumidor e demais usuários e deve ser realizada após solicitação, mediante a observância das condições e pagamentos dos custos dispostos na regulação da ANEEL e na legislação.

Art. 17. A distribuidora é obrigada a realizar a conexão na modalidade permanente, conforme condições deste Capítulo, desde que as instalações elétricas do consumidor e demais usuários satisfaçam às condições técnicas de segurança, proteção, operação e demais condições estabelecidas na legislação.

Observa-se, também, que cabe à empresa requerida, após elaboração de projeto de viabilidade técnica, a obtenção de autorização para servidão de passagem, nos termos da Resolução ANEEL 1.000/2022: Veja-se:

Art. 87.
A distribuidora deve obter as licenças, autorizações ou aprovações da autoridade competente, além de adotar providências necessárias para desapropriação ou instituição de servidão administrativa necessárias para execução das obras de sua responsabilidade.

[...]

O art. 26 da Resolução 1.000/2022, ainda estabelece que “
a distribuidora deve adotar as providências para viabilizar a conexão, operar e manter o seu sistema elétrico até o ponto de conexão, caracterizado como o limite de sua responsabilidade, observadas as condições estabelecidas nesta Resolução
”.

Não bastasse isso, caso a concessionária tivesse de fazer alguma adaptação na rede para viabilizar o fornecimento de energia à unidade consumidora, caberia à distribuidora, nos termos da resolução supramencionada, informar ao interessado, por escrito, no prazo de 30 dias, sobre as obras necessárias.

Por conseguinte, sempre que tecnicamente viável e observadas as disposições da legislação de regência, é devido o fornecimento do serviço de energia elétrica.

No caso dos autos, a concessionária não alegou o descumprimento pelo autor de qualquer outro requisito para a disponibilização do serviço, tampouco aventou a existência de inviabilidade técnica para o seu fornecimento, se limitando a alegar a ausência de autorização de direito de passagem por parte da SUZANO S.A.

Destaca-se, noutro giro, que a relação contratual a ser estabelecida entre as partes em decorrência da disponibilização da energia não representa,
a priori,
qualquer prejuízo a terceiros.

Relevante registrar, ainda, que a tutela provisória de urgência tal como deferida, sequer assume caráter irreversível - o que é vedado pelo art. 300, § 3º, do CPC –, pois a ligação de energia elétrica caracteriza ato reversível, podendo ser plenamente restabelecido o
status quo ante,
caso se entenda pela improcedência do pedido inicial.

Diante da precariedade da tutela provisória de urgência, que, embora autorize o gozo provisório do direito pleiteado, não o assegura definitivamente ao autor, resta assumido pela parte o risco na hipótese de posterior revogação da ordem judicial.

Nesse passo, estabelece o art. 302, inciso I, do Código de Processo Civil que o autor responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa se a sentença lhe for desfavorável, dispondo ainda, em seu parágrafo único, que "
a indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possíve
l".

Patente, a meu sentir, a reversibilidade da medida de urgência, haja vista que, em caso de improcedência da ação, a EDP poderá, pelos meios próprios, cobrar do autor os custos da obra.

Portanto, inexistindo justificativa aceitável para que seja inviabilizado o fornecimento do serviço essencial, mediante a realização das obras necessárias para o fornecimento de energia elétrica no imóvel rural do autor, tal como pretendido, entendo que o pedido deve ser deferido.

Por outro lado, não se pode desconsiderar a complexidade e o rigor técnico exigido para as obras de extensão da rede elétrica, bem como a necessidade de participação de terceiros, vizinhos ao terreno, na concessão das respectivas servidões e permissões de passagem a ser realizada pela EDP.

Feitas tais considerações,
DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
, para determinar que a requerida EDP proceda à ligação de rede elétrica no imóvel do autor, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da intimação desta, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em caso de descumprimento da decisão judicial, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. [...] (id. nº 34172227 dos autos de primeiro grau).

Ao examinar o feito, constato que a questão jurídica trazida aos autos cinge-se ao pedido feito pelo agravado de instalação de rede elétrica nova na propriedade rural em que reside, o qual deixou de ser atendido pela concessionária em razão da suposta negativa de autorização de passagem por parte de um dos confrontantes, no caso, a empresa Suzano S/A, sob o argumento de que a atividade poderia causar danos à sua propriedade.

Muito bem. Segundo estatui a Lei nº 8.987/95, que cuida do regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, incumbe ao poder concedente declarar de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as áreas necessárias à execução de serviços ou obras públicas, podendo promover diretamente ou por outorga à concessionária.

Como prova disso, basta ver a redação do seu art. 22, inciso IX, que cito:

Art. 29. Incumbe ao poder concedente:

[...]
IX - declarar de necessidade ou utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, os bens necessários à execução de serviço ou obra pública, promovendo-a diretamente ou
mediante outorga de poderes à concessionária
, caso em que
será desta a responsabilidade pelas indenizações cabíveis
(grifei);

Ao tratar especificamente sobre a outorga e as prorrogações das concessões e permissões de serviços públicos de energia elétrica, a Lei nº 9.074/95 estabeleceu, em seu art. 10, que:

Art. 10. Cabe à Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, declarar a utilidade pública, para fins de desapropriação ou instituição de servidão administrativa, das áreas necessárias à implantação de instalações de concessionários, permissionários e autorizados de energia elétrica.

Com base em ambas as disposições legais, o Colendo STJ decidiu no sentido de que “
a concessionária é responsável pelas indenizações por desapropriações, o mesmo vale em relação à simples instituição de servidão administrativa
, que, como aquelas, é ato de intervenção na propriedade privada necessário à prestação do serviço público
” (Ag 1255718, Rel. Min.
HERMAN BENJAMIN
, J. 16/4/2010 - grifei).

Seguindo justamente este caminho, ao regulamentar o serviço público concedido, a Resolução ANEEL nº 1.000/2022 estabeleceu de forma expressa o dever da concessionária de viabilizar a conexão, operar e manter o seu sistema elétrico, assim como de obter as licenças, autorizações ou aprovações necessárias à instituição de servidão administrativa.

Para comprovar isso, vale citar o que estatuem os arts. 26 e 82 da referida resolução:

Art. 26. A distribuidora deve adotar as providências para viabilizar a conexão, operar e manter o seu sistema elétrico até o ponto de conexão, caracterizado como o limite de sua responsabilidade, observadas as condições estabelecidas nesta Resolução.

Art. 87. A distribuidora deve obter as licenças, autorizações ou aprovações da autoridade competente, além de adotar providências necessárias para desapropriação ou instituição de servidão administrativa necessárias para execução das obras de sua responsabilidade.

Dessa forma, demonstrada a necessidade da instituição de servidão administrativa caberá à concessionária do serviço público promove-la, ainda que tal importe em ingerência de direito de terceiros.

Além disso, não se pode perder de vista que a recorrente presta um serviço de natureza pública e que constitui relação de consumo, de modo que deve ser disponibilizado de forma adequada, eficiente e contínua, sob pena ser compelida a fazê-lo, a teor do que disciplina o art. 22, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Feitos tais apontamentos, possível constatar que sendo a empresa agravada uma concessionária de serviço público e havendo requerimento do consumidor quanto à instalação de energia elétrica, cabe a ela adotar as medidas necessárias para a disponibilização do serviço de natureza essencial.

Na hipótese, estando demonstrado que não há elementos capazes de evidenciar a ausência de viabilidade técnica para a disponibilização do serviço público e que o único óbice seria a ausência de autorização expressa por parte da empresa Suzano S/A, o que causou mais de 6 (seis) meses de atraso na instalação solicitada, vejo que se mostra evidente a necessidade de manutenção da decisão recorrida.

Friso que, especificamente acerca do alegado risco de irreversibilidade da medida, consubstanciado no elevado custo financeiro da obra e nos impactos causados pela servidão de passagem, também não merece prosperar a tese recursal.

Com dito, segundo estatuem os tipos legais retrocitados, cabe à concessionária promover todas as medidas necessárias à prestação do serviço concedido, dentre elas, obter as licenças, autorizações ou aprovações que se fizerem necessárias e mesmo arcar com o pagamento das possíveis indenizações cabíveis, daí porque não vislumbro motivos para reformar a decisão que concedeu a tutela provisória.

A respeito, cito o seguinte precedente:

[...] 1. Rememore-se o caso. Nos autos, ação com pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais. Nessa perspectiva, a parte autora aduz ter um imóvel rural, bem como que confeccionou um pedido de ligação de energia trifásica ao bem em 14/12/2020 (ordem de serviço nº 0058496450). Todavia, transcorrido o prazo de 10 dias (prazo indicado pela própria requerida), não houver o atendimento. Aduz que em 23/07/2021 houve a visita técnica, em que foi solicitado o Termo de Servidão de Passagem em Propriedade Rural, o que, segundo a autora, foi prontamente providenciado. Informa que após todo este trâmite, a Promovida teria informado que a Requerente aguardasse, posto que seria necessário uma prévia adequação da rede para a continuidade do serviço. Entretanto, passados mais de 12 meses, não foi concluído. Afirma que mesmo após a entrega do Termo de Servidão de Passagem em Propriedade Rural, como solicitado, não foi realizado o serviço, tendo sido, inclusive, orientada a realizar um novo pedido. Eis a origem da celeuma. 2. RESPONSABILIDADE CIVIL: É possível a responsabilização civil da concessionária pelo atraso injustificado na realização das obras pertinentes ao serviço de energia elétrica, porquanto constitui falha na prestação do serviço. Ressalte-se que a concessionária não apresentou qualquer desculpa ou justificativa razoável para o atraso. Evidente portanto a falha na prestação do serviço que, diga-se por oportuno, constitui serviço essencial para a população, tanto é assim que foi criado o plano de universalização do serviço. [...] (TJCE; AC 0200052-11.2022.8.06.0030; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des.
FRANCISCO DARIVAL BESERRA PRIMO
; J. 07/02/2023; DJCE 22/02/2023).

Por fim, com relação à multa fixada pelo MM. Juiz
a quo
para a hipótese de descumprimento da medida, reafirmo a inexistência de motivos para alterar a decisão recorrida.

Registro que a multa diária pelo descumprimento da obrigação decorre do poder geral de cautela do magistrado, ao qual é permitido adotar medidas coercitivas a fim de ver cumprida a ordem judicial proferida, nos termos do art. 536, § 1º, do CPC.

Como cediço, a multa cominatória se traduz numa sanção pecuniária imposta à parte pelo descumprimento de comando judicial.

Assim, possui caráter sancionatório-coercitivo, atuando como mecanismo indutor da execução específica, sem qualquer natureza compensatória, sequer sub-rogatória da obrigação inadimplida.

Nessa esteira, entendo que a imposição da multa é legítima e o seu valor deve refletir quantia significativa para que se alcance a finalidade almejada, sob pena de o descumprimento ser mais vantajoso ao devedor.

Por isso, a fim de inibir o inadimplemento da obrigação principal a multa cominatória deve ser arbitrada em cifra expressiva, mas desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sobre o tema, passo a transcrever os seguintes julgados:

[...]
Não deve ocorrer modificação do valor da astreinte, se estipulada conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
. - O prazo para cumprimento da decisão judicial deve ser fixado de forma ponderada e razoável (TJMG, Agravo de Instrumento-Cv nº 1.0000.21.196907-6/002, Rel. Des.
CAVALCANTE MOTTA
, 10ª Câmara Cível, J. 30/11/2021, DJe. 01/12/2021 - grifei).

Dessa forma, tendo em vista a essencialidade do serviço a ser prestado ao consumidor (energia elétrica), o caráter coercitivo da sanção e a capacidade econômico-financeira da agravante, entendo que a fixação na importância de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mostra-se razoável e proporcional frente ao contexto da presente demanda.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida
.

É como voto.

Leonardo Alvarenga da Fonseca

Desembargador Substituto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 24/06/2024

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.